Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. REVELIA. PRAZO PARA O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/95, sendo que, contra o revel sem procurador constituído nos autos, os prazos correm em cartório, independentemente de intimação, a partir da publicação do ato decisório, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação do réu, porquanto revel e não possui patrono nos autos (En. 167 do FONAJE).
2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. Ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC.
3. No caso, o recorrente foi regularmente citado e intimado, em 23.09.2022, para comparecimento à audiência de conciliação, na modalidade virtual, designada para o dia 16.11.2022. Durante a realização da sessão, retirou-se alegando estar simultaneamente em outra audiência. Então, o Juízo de origem declarou a revelia e proferiu sentença, em 09.03.2023, observando que, além de abandonar a sessão, até aquela data, o réu não apresentou contestação, tampouco comprovou o impedimento para permanecer na audiência. A parte ré foi intimada da sentença no dia 22.03.2023 (ID 153233156). Contudo, o recorrente interpôs Embargos de Declaração, no dia 30.03.2023 (ID 154235181), os quais não foram conhecidos em razão da intempestividade (ID 154918598). No julgado, o magistrado bem destaca que em casos de Embargos de Declaração intempestivos o prazo para interposição de recurso não é interrompido (ARE 761.572/AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ-e 29/10/2014). O réu apresentou Recurso Inominado em 27.04.2023. Logo, carece o pressuposto recursal objetivo da tempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida.
5. Apesar da recalcitrância do recorrente/réu, descabida sua condenação por litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
(D)